Tribunal: STF
Processo: AI 492389
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
concessão de liminar em ação civil pública, restrita ao plano
infraconstitucional: alegada ofensa ao texto constitucional que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame pela via
extraordinária; ausência de negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV, LIV e LV
 e 93, IX, da Constituição